Tribunal: TJES
Processo: 5005579-12.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005579-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MACHADO DE MOURA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005579-12.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

MANOEL MACHADO DE MOURA

RECORRIDO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. CONSUMIDOR DESCONHECE. NA VIA ADMINISTRATIVA O BANCO SE NEGOU A RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO (R$10,00). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MANOEL MACHADO DE MOURA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Em síntese, alega a parte autora ser cliente dos serviços prestados pelo requerido e que ao analisar seu extrato bancário, verificou a existência de descontos mensais em sua conta no valor de R$9,90 (nove reais e noventa centavos), referente a um seguro cartão protegido. Ocorre que, o requerente alega que jamais solicitou o seguro para o cartão, bem como, não autorizou os referidos descontos.

Assim, requer a restituição, em dobro, do valor do seguro, indenização por danos morais, bem como a nulidade definitiva do contrato de seguro.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para;

a) DECLARAR
a nulidade do contrato objeto dos autos.

b) CONDENAR
o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos), já em dobro,
corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 12739508, o autor interpôs Recurso Inominado, requerendo ser indenizado por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

O presente caso trata-se de relação de consumo, na medida em que os contratantes dos serviços qualificam-se como consumidores, enquanto o recorrido se qualifica como fornecedor (arts. 2° e 3° do CDC).

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, mediante duas condições: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte.

No mérito, observa-se que a parte requerente afirmou não ter realizado qualquer tipo de negócio jurídico com a requerida, que a legitimasse a efetuar os descontos em seu benefício previdenciário, e inexistem nos autos documentos que amparem os argumentos de defesa, o que demonstra clara desídia quanto ao aspecto probatório.

Assim, verifica-se que a requerida cometeu ato ilícito ao proceder desconto indevido no benefício previdenciário da parte requerente. Logo, constatada a falha na prestação dos serviços da mesma, nos termos do CDC, é inequívoca sua responsabilidade objetiva, razão pela qual a restituição do valor descontado indevidamente do autor é medida que se impõe, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Quanto ao dano suportado pelo demandante, entendo que restou caracterizado dado que o consumidor diligenciou na via administrativa a fim de obter o cancelamento e a restituição do valor descontado, contudo, o banco recorrido negou a restituição do valor indevidamente descontado, fazendo com que o consumidor ajuizasse a presente ação para receber de volta o seu dinheiro.

Neste caso, no meu sentir, por uma questão de coerência, entendo que para evitar o enriquecimento sem causa, bem como observando as condições econômicas dos requeridos, devem os danos sofridos serem fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais),
em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça tem sufragado o entendimento de que nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.).

Como a taxa SELIC é, a um só tempo, fator de correção monetária e pagamento de juros de mora, há particularidades do caso que precisam ser consideradas, em virtude da diversidade de termos iniciais de correção monetária, sob pena de se onerar o devedor ou desfalcar o credor.

No que atine à indenização por danos morais, o problema se dá pelo fato de que os juros fluem antes da correção monetária, dado a distância temporal entre a citação e o arbitramento do quantum. Se for aplicada a taxa SELIC a partir da citação, daí incidirá o fator de correção monetária, e se for aplicar a taxa SELIC somente a partir do arbitramento, o tempo entre a citação e o arbitramento fica sem a devida incidência de juros moratórios.

Como solução de ajuste, “[...] para a obtenção da ‘taxa de juros real’ – a taxa equivalente ao aumento real do capital, excluída a simples atualização da moeda – é necessário abater da taxa do SELIC o índice correspondente à inflação.”

Desse modo, quanto à indenização por danos morais, a partir da data da citação fluirá juros legais até a data da fixação da indenização, calculado pela taxa SELIC, mas com a dedução da correção monetária que nela se contém, pelo abatimento do índice do INPC-IBGE do mesmo período.

A partir da data da fixação do valor da indenização dos danos morais, incidirá a taxa SELIC integralmente, como fator de correção monetária e juros moratórios. A taxa SELIC deve ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)